Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EM FACE DOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL INSTAURADA EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL. NÃO SUJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.
1. Por expressa disposição do art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal. Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência do STJ, consolidado no REsp n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973.
2. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, é o caso do sócio da pessoa jurídica recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações.
3. Com relação às alegações de que a parte exequente não apontou o termo inicial dos juros de mora e correção monetária; de que há excesso de execução, bem como com relação aos demais argumentos, não há o que prover, se a decisão agravada tão somente admitiu os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, tendo determinado a intimação da parte embargada para apresentar resposta.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados.